Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-22.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000867-22.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAIR JUNIO QUEIROZ BALERO - CPF: 061.483.841-08 (APELANTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JUNIO BARBOSA DOS SANTOS (VÍTIMA), Inês Aparecida Balero (ASSISTENTE), Alex Junior Barbosa do Santos (ASSISTENTE), Iraci Joaquim Barbosa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela defesa buscando
a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante da tentativa na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade, ou não, de retificação do cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A multiplicidade de disparos de arma de fogo associada ao fato de terem sido efetuados em via pública, colocando, em tese, a vida de terceiras pessoas em risco, autoriza o incremento da pena-base mediante a negativação da culpabilidade do agente do crime.

-
“(...)
a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime (...)”
. (STJ – AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020).

3.2. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, II, do CP, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito, e na situação em que o agente efetuou disparo de arma de fogo no pescoço da vítima, correto o estabelecimento da fração redutora de 1/2 (metade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O vetor da culpabilidade do agente do crime pode ser negativado devido ao
modus operandi
na consumação do crime perpetrado em via pública mediante diversos disparos de arma de fogo.

‘(...)

a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime (...)’
.

O
iter criminis
percorrido quase na integralidade obsta a aplicação da minorante da tentativa na fração máxima”.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 59 do CP; art. 14, II, do CP;
93, IX da CF; STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.694.306/TO;
STJ – AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4; STJ. AgRg no HC n. 793.221/ES;
STF. HC 161884 AgR; STF RHC 124739 AgR; STJ. AgRg no HC n. 787.581/RS; Enunciado n. 46 da TCCRTJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jair Junio Queiroz Balero
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada nos autos da ação penal n.
0000867-22.2017.8.11.0064 pelo
M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT
que, materializando a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos
de
reclusão
, pela autoria do delito de
Tentativa de
Homicídio qualificado
previsto no art. 121, § 2º, II,

c/c 14, II, do CP.

Em suas
razões
recursais, o Apelante almeja a fixação da
pena-base no mínimo
legal e aplicação da minorante da
tentativa na fração máxima
(Id. 233810666).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 238454686);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado nos termos abaixo (Id. 240544185).

“Recurso de Apelação Criminal – Sentença condenatória – Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva: Pretendido o redimensionamento da penabase afastando-se, para tanto, a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime – Inviabilidade – Fundamento idôneo empregado pelo julgador sentenciante – A tentativa de homicídio cometida mediante disparos de arma de fogo em via pública, em horário que as pessoas costumam retornar de atividades laborais, autoriza a negativação da culpabilidade diante do risco ao meio social e da maior reprovabilidade da conduta criminosa – A tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime – Equívoco do magistrado a quo, ao negativar na sentença condenatória as circunstâncias do crime, quando deveria ter utilizado a fundamentação do crime ter sido praticado contra adolescente, para negativar as consequências do crime – Mero erro material passível de correção a qualquer tempo – Pretendida a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa – Impertinência – Iter criminis percorrido quase que em sua totalidade – Fração de 1/2 (metade) devidamente aplicada. Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 21h00 min., do dia 28 de outubro de 2016, na Rua Filemon Pinto, n. 290, Bairro Padre Ezequiel Ramin, na cidade de Rondonópolis/MT,
Jair Junio Queiroz Balero
, por motivo torpe, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar
Alex Junio Barbosa dos Santos
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a denúncia que na data e horário acima, a v
ítima trafegava pela referida rua quando
Jair
lhe indagou se estava passando por ali pela terceira vez para vigiá-lo. O ofendido respondeu que não era nada, porém,
Jair
sacou um revólver que trazia na cintura e desferiu diversos tiros contra ele, o atingindo na altura do pescoço.
Alex Junio
não veio a óbito, porque, embora ferido, conseguiu se afastar do local e procurar atendimento médico.

Após regular instrução processual, o Conselho de Sentença condenou
Jair Junio Queiroz Balero

ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos
de reclusão
, pela autoria do delito de
Homicídio qualificado tentado
previsto no art. 121, § 2º,

II,

c/c 14, II, do CP.

Irresignado, ele almeja a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena decorrente da tentativa.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 da Lei Substantiva Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de Homicídio qualificado possui preceito secundário de 12 a 30 anos de reclusão.

I
– Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o magistrado condutor do processo estabeleceu a pena-base em
16 anos

de reclusão
, ou seja, em
4

anos
acima do mínimo legal, com alicerce na
culpabilidade
do Apelante e nas
circunstâncias do crime
, mediante a seguinte fundamentação:

“(...)
A culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste em grau de reprovação da conduta do acusado. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois
se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, em via pública, colocando em risco os transeuntes
, sendo certo, quando o crime é cometido com empego de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida. Insta salientar que a jurisprudência do E. STJ que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), 5ª TURMA, DJe 26/11/2019) Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02(dois) anos a pena. O réu possui anotações, porém não podem ser consideradas maus antecedentes. Sobre a conduta social e personalidade não há elementos para que possam ser aferidas.
No que tange as circunstâncias do crime, em se tratando de vítima adolescente de 14 anos, tal fato merece maior reprovação, razão pela qual acrescento mais 02 (dois) anos à pena base
. O motivo já foi levado em consideração pelo Conselho de Sentença para qualificar o delito. O delito deixou consequências normais ao tipo. Entendo que a vítima nada contribuiu para o crime.
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
. (...)”. (Id. 229926165).

Como fator de modulação da reprimenda penal, a
culpabilidade
é o “termômetro” da vontade do agente ao praticar o crime, ou seja, de seu dolo ou culpa. É a forma como ele se coloca frente ao bem jurídico tutelado.

Especificamente no caso em apreciação, não há como negar que a
culpabilidade
de
Jair
“(...)
extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas (...)”
. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.694.306/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Idêntico raciocínio se aplica à consideração da idade da vítima -

menor de 18 anos -

como fator apto a agravar a pena-base, porém, mediante a negativação das consequências do delito e não de suas circunstâncias como na sentença, correção que faço de ofício.

Por oportuno:

“(...).
2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime (...)”. (STJ – AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020).

“(...). As consequências do crime também foram reputadas graves com a devida fundamentação, pois uma das vítimas, de 19 anos de idade, veio a falecer, e uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Aqui, é importante ressaltar que a manutenção da reprimenda com o deslocamento dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
para circunstância judicial diversa daquela escolhida por ele, não configura reformatio
in pejus
, haja vista que a alteração não resultou em uma situação mais gravosa para o réu, pois apenas manteve a pena já aplicada.

Sobre a matéria, trago à baila julgados do STF e STJ:

“(...) Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes (...)” (HC 161884 AgR, Relator(a):

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

“(...) Não se reconhece a ocorrência de reformatio
in pejus
nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)

“(...) somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. (...)” (AgRg no HC n. 787.581/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Com tais argumentos, mantenho a pena-base no quantum fixado na sentença.

II
– Também não prospera o pedido de aplicação da minorante da tentativa na fração máxima.

É de conhecimento comum para os militantes na seara penal que, para o cálculo do percentual de diminuição de pena em decorrência da tentativa, leva-se em conta o
quantum
do
iter criminis
percorrido pelo autor do delito.

Nesse sentido:

“(...)
Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (...)” (AgRg no HC n. 670.952/ES, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 8/4/2022.)

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”. (Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)

Ocorre que na hipótese dos autos, o Apelante desferiu diversos tiros contra a vítima, logrando êxito em acertá-la no pescoço, porém, não alcançou o resultado desejado porque o ofendido, mesmo ferido, conseguiu sair do local e procurar socorro médico, ou seja,
Jair
buscou a consumação delitiva percorrendo integralmente o
iter criminis
e realizando o suficiente para alcançar o resultado morte que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dessarte, escorreita a diminuição da pena no percentual

de 1/2 tal como visto na sentença.

III
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação, mantendo a sentença combatida tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024